Tribunal: TJSP
Processo: 1500020-50.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE, RESISTÊNCIA E DESACATO. Crimes cometidos em detrimento de policiais militares, no exercício das suas funções. Autoria e materialidade das infrações bem comprovadas. Relatos dos milicianos confirmados por outros elementos de prova. Escusa ofertada pelo acusado, em Juízo, inconvincente. Dolo evidenciado. Incabível a aplicação do "princípio da consunção". Penas que

Ementa:
LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE, RESISTÊNCIA E DESACATO. Crimes cometidos em detrimento de policiais militares, no exercício das suas funções. Autoria e materialidade das infrações bem comprovadas. Relatos dos milicianos confirmados por outros elementos de prova. Escusa ofertada pelo acusado, em Juízo, inconvincente. Dolo evidenciado. Incabível a aplicação do "princípio da consunção". Penas que partiram dos pisos legais, com aumento de um sexto na segunda etapa, por conta da reincidência. Sentença, aliás, que não considerou o número de vítimas das lesões corporal, o que favoreceu o apelante e não pode ser corrigido, ante a falta de apelo ministerial. Devidamente aplicada a regra do concurso material. Regime semiaberto inalterado. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500020-50.2019.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante ANDERSON
BATISTA MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-50.2019.8.26.0486 -Voto no 39527
2
VOTO No 39.527 (RL) - Digital
Apelação Criminal no 1500020-50.2019.8.26.0486 - Quatá
Apelante: ANDERSON BATISTA MARQUES
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
LESÕES
CORPORAIS
DE
NATUREZA
LEVE,
RESISTÊNCIA E DESACATO. Crimes cometidos em
detrimento de policiais militares, no exercício das
suas funções. Autoria e materialidade das infrações
bem
comprovadas.
Relatos
dos
milicianos
confirmados por outros elementos de prova. Escusa
ofertada pelo acusado, em Juízo, inconvincente. Dolo
evidenciado. Incabível a aplicação do “princípio da
consunção”. Penas que partiram dos pisos legais,
com aumento de um sexto na segunda etapa, por
conta da reincidência. Sentença, aliás, que não
considerou o número de vítimas das lesões corporal,
o que favoreceu o apelante e não pode ser corrigido,
ante a falta de apelo ministerial. Devidamente
aplicada a regra do concurso material. Regime
semiaberto inalterado. Apelo improvido.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
ANDERSON BATISTA MARQUES de sentença que o condenou, como incurso
nos artigos 129, caput, 329 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
à pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime
semiaberto, postulando a absolvição por insuficiência de provas quanto ao
elemento subjetivo (dolo) e, subsidiariamente, a exclusão dos crimes de lesão
corporal e resistência, tendo em vista a aplicação do “princípio da consunção”, ou,
ao menos, o afastamento da regra do concurso material, aplicando-se a
continuidade delitiva (fls. 188/197).
O recurso foi regularmente processado e, nesta
instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
da irresignação (fls. 219/229).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-50.2019.8.26.0486 -Voto no 39527
3
Consta da denúncia que, no dia 1° de
dezembro de 2018, na Rua Adriano Pereira, em João Ramalho (Comarca de
Quatá), o réu desacatou funcionários públicos (no caso, os policiais militares
Márcio Aparecido de Andrade e Renato Matos Ferro), no exercício de suas
funções, chamando-os de “policiais de bosta”.
Também consta que, na sequência, o acusado
opôs-se à execução de ato legal por parte dos referidos milicianos, pois resistiu à
abordagem, mediante violência, provocando nos agentes públicos, inclusive,
lesões corporais de natureza leve.
O reclamo não procede.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade das
infrações, comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11), pelas fichas de
atendimento ambulatorial atestando as lesões corporais suportadas pelas vítimas,
consistentes em “escoriações” (fls. 46/51), e, ainda, pela prova oral coligida.
E a autoria é igualmente induvidosa, eis que,
da análise conjunta dos relatos prestados pelos ofendidos Márcio e Renato,
policiais militares, extrai-se que, na data do episódio, durante patrulhamento
rotineiro, viram o réu e outros três indivíduos em uma praça e, porque eles já
eram conhecidos no meio policial, decidiram abordá-los, oportunidade em que
ANDERSON passou a ofendê-los, chamando-os, inclusive, de “policiais de
bosta”. Feito isso, ANDERSON saiu correndo, oportunidade em que foi
perseguido e, após ser alcançado, resistiu agressivamente à abordagem,
entrando em luta corporal com os dois milicianos, ferindo-os. O apelante só foi
contido mediante o uso de força física moderada, tendo os agentes públicos sido
auxiliados por Carlos Beraldo (policial aposentado), o qual residia nas imediações
e, ao ser cientificado do entrevero por um vizinho, dirigiu-se imediatamente ao
local da ocorrência (fls. 23/24, 25/26, 86, 87 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-50.2019.8.26.0486 -Voto no 39527
4
Aliás, a testemunha Beraldo foi ouvida em
Juízo e confirmou que, na ocasião, viu o apelante resistindo à ação dos policiais,
criando grande dificuldade, razão pela qual passou a auxiliá-los (mídia digital).
O réu, por fim, silente na fase policial (fls. 15),
em Juízo procurou eximir-se de responsabilidade, dizendo que estava bebendo e
usando drogas no dia dos fatos e apenas discutiu com os policiais, mas sem
ofendê-los verbalmente. Também ressaltou que, após ser abordado pelos
agentes públicos, não teve intenção de lesioná-los, mas apenas de “sair fora”
(mídia digital), circunstância que, todavia, não é capaz de inocentá-lo, como bem
ressaltado no parecer ministerial: “A resistência seguida de lesões corporais contra os
policiais Márcio Aparecido de Andrade e Renato Matos Ferro também restou comprovada,
inobstante tenha o apelante justificado que apenas se indignou com sua prisão” (fls. 224).
Enfim, diante de tal panorama fático, a
condenação do recorrente era mesmo inevitável, no tocante aos três delitos
indicados na exordial, eis que, além de ofender verbalmente os milicianos,
ANDERSON resistiu à prisão, mediante violência, causando lesões corporais de
natureza leve nas vítimas (vide fls. 46/51), as quais prestaram declarações
seguras e harmônicas, amparadas por testemunha presencial, não restando a
mais pálida dúvida de que, no caso, o sentenciado agira com dolo inerente aos
tipos penais.
E, ademais, como ressaltado na sentença, “não
há que se falar em absorção do crime de resistência e lesão pelo desacato. Isso porque,
resistir a ato legal ou provocar lesões corporais nos policiais não era meio necessário para
a consumação do desacato”, havendo, no caso, “condutas autônomas, sem que se possa
cogitar de aplicação do princípio da consunção” (fls. 184/185).
As penas não comportam retificação, eis que
partiram dos pisos legais, com aumento de um sexto na segunda etapa, em razão
da reincidência (processo no 7678, cuja pena fora extinta em 17.08.2016 - fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-50.2019.8.26.0486 -Voto no 39527
5
125/126 e 127), alcançando, definitivamente, ante a ausência de outras causas
modificadoras, três meses e quinze dias de detenção (lesões corporais), dois
meses e dez dias de detenção (resistência) e sete meses de detenção
(desacato).
Por fim, considerando que as condutas foram
independentes, tendo o réu agido impelido por desígnios autônomos, mantém-se
a regra do concurso material de infrações, bem aplicada na sentença, o que
totalizou um ano e vinte e cinco dias de detenção, montante que deve ser
preservado, mesmo porque, a despeito do número de vítimas das lesões
corporais, tal fato não foi considerado em primeiro grau, reconhecendo-se crime
único, o que não pode ser agora modificado, ante a falta de apelo ministerial.
Diante da reincidência e levando-se em conta,
ainda, que ANDERSON também registra condenação em primeira instância por
tráfico de entorpecente (fls. 127), conserva-se o regime inicial semiaberto, não
havendo se falar na concessão de benefícios.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)